Tribunal: STF
Processo: ARE 1415690
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Apelação. Direito administrativo. Servidora pública celetista. Transmutação do vínculo para estatutário. Admissibilidade. Previsibilidade. Procedência parcial do pedido. Manutenção. Autora que foi contratada pelo ente municipal para o cargo de “Docente II”, sob regime celetista por meio de aprovação no mencionado concurso público, instituído pelo edital nº 001/2006-SMA e que, por constar da lista de aprovados, foi admitida em 29.01.2007. Recusada a pretensão de transmutação do vínculo com a Fazenda Pública Municipal, foi interposta a ação, sendo proferida a sentença (fls. 277/282), resolveu parcialmente o mérito da lide, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil para julgar procedente o pedido de conversão do regime jurídico celetista para o estatutário e condenar o réu a prover a parte autora no cargo público, com a consequente baixa em sua carteira de trabalho, julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e de implementação da jornada de trabalho reduzida, julgando extinto o processo, sem análise do mérito, por falta de interesse processual no que tange aos pedidos de deferimento de licenças e de averbação automática do tempo de contribuição, determinando, por fim, que as despesas processuais sejam rateadas entre as partes e condenando as partes ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 10%, sobre o valor da causa, observando-se, no caso da autora, a gratuidade de justiça a ela concedida. Apelo da municipalidade. Previsibilidade do enquadramento da autora no regime estatutário, no edital e no contrato de que o regime seria convertido no advento de novo estatuto dos servidores. De início, não se sustenta a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a demanda versa sobre vínculo de servidor com a municipalidade proveniente de regular aprovação em concurso público. Preliminar rejeitada. Ao mais meridiano exame da fundamentação do “decisum” hostilizado e das razões recursais, chega-se à conclusão de que esteve correta a nobre sentenciante, devendo ser mantida a sentença hostilizada. De fato, o item 12 do Edital do Certame 01/2006–SMA (fls. 25), previa que os candidatos seriam inicialmente contratados sob o regime jurídico celetista e, após a implantação do instituto previdenciário dos servidores municipais, os contratados seriam convocados para fazer a opção entre celetista ou estatutário. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município foi criado em 10.09.2013, pela Lei Municipal nº 4.963, norma que dispôs sobre a restruturação do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, do Município de Volta Redonda, o qual afirmou que a referida lei municipal não seria aplicável à apelada, na medida em que exerce emprego público, afirmando a ausência de norma regulamentadora da previsão editalícia. Na verdade, afirmou que a autora exerce emprego público, não cargo público, pelo que a lei por ela apontada visando fins de satisfação de um direito por ela não detido, não é a correta. Não lhe assiste razão. Não se discute a aplicabilidade da Lei Municipal nº 4.963/13, mas apenas se houve implantação de novo instituto de previdência, eis que o réu sequer esclareceu o porquê de a lei em comento não ser aquela a que alude o edital. Nem sustentou a ausência de preenchimento de condição, pela apelada, que a impedisse de fazer a escolha, conforme previsto no item 12.2., acima transcrito, requisito contido no edital para que fosse oportunizada ao empregado público a opção por um dos regimes jurídicos. A alegada ausência de norma legal no âmbito municipal com previsão de conversão automática do regime celetista para o estatutário, consoante consignou o Juízo, o fato é que o edital do concurso, que vincula as partes, condicionou o exercício de opção à criação de norma previdenciária dos servidores públicos que, uma vez implementada, fez surgir o direito subjetivo perseguido. Ademais, a contratação se deu após o período em que vigeu a redação introduzida pela Emenda Constitucional n° 19/98, que possibilitava a existência de regimes jurídicos diferenciados. Não há controvérsia quanto à existência de Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Volta Redonda (Lei Municipal nº 1.931/84), sendo certo que a recorrente ocupa a mesma função (Docente II), no mesmo ente federativo, com vínculo estatutário, revelando que a administração está desrespeitando o regime único. A apelada foi contratada quando já suspensa a eficácia do art. 39, “caput”, da Constituição da República, com a redação da referida EC nº 19/98, de forma que houve descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, pois, na ADI - Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2135 MC/DF, não só se consignou a suspensão, como também se assentou que o regime jurídico dos servidores deveria ser o estatutário. Significa dizer que uma vez admitida a hipótese de o ente público optar por algum dos regimes, forçosa a conclusão de que a municipalidade elegeu o estatutário para reger a relação com os professores, dada a posse da autora no cargo sob o amparo do estatuto dos servidores públicos, exercendo o mesmo ofício do emprego “sub judice”, inferindo-se, portanto, que aquela é a intenção mais recente da Administração. Via de consequência, considerando que a autora ingressou no serviço público mediante aprovação em concurso público (art. 37, inciso II da Constituição da República), que restou implementada a condição prevista no edital do certame e, embora a sua admissão tenha sido anterior à decisão proferida na medida cautelar na ADI nº 2.135, como se colhe do exposto, faz ela jus à transmudação do regime celetista para o estatutário. Inexistência dos pretendidos danos morais. Precedentes específicos deste Tribunal de Justiça. Pequeno reparo a ser introduzido consistente no fato de que, não obstante a isenção do apelante ao pagamento das custas judiciais, nos termos do art. 17, inciso IX da Lei Estadual nº 3.350/1999, deverá o mesmo responder, nos termos do parágrafo único do art. 115 do Decreto-lei nº 05/75 (Código Tributário do Rio de Janeiro), pelo pagamento de metade da taxa judiciária, na medida em que a concessão do benefício da isenção está condicionada às hipóteses em que o ente municipal figura como autor e comprova a reciprocidade de tratamento em favor do Estado do Rio de Janeiro, não sendo este o presente caso. Recurso a que se nega provimento.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput, e inciso I e II; 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente